Tribunal: STF
Processo: HC 230771
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson de Jesus Silva, Elias Junio Esteves Sousa e Fernando Luiz Santos Barbosa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 9, fls. 204-207):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, IN CASU. REGISTRO ANTERIOR DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico e que apresentem conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. No caso concreto, segundo informações das CAIs, os recorrentes, desde a tenra idade estão inseridos na prática de ilícitos, inclusive ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Valendo destaque, ainda, o fato de que os atos criminosos foram praticados quando tinham entre 19 e 20 anos, isto é, pouco tempo após a maioridade, estando presente o requisito da contemporaneidade. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (REsp 2.055.219 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Superior Tribunal de Justiça justificou o afastamento do tráfico privilegiado em função do registro pretérito de atos infracionais. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 9, fl. 206):



    No caso concreto, consta do acórdão estadual que os recorrentes "desde a tenra idade, estão inseridos na prática de ilícitos, inclusive ato infracional análogo ao tráfico de drogas, conforme CAIs de fls. 145/150." (e-STJ fl. 620) 



    Além disso, os atos criminosos foram praticados quando tinham entre 19 e 20 anos, isto é, pouco tempo após a maioridade, estando presente o requisito da contemporaneidade



    Há julgados da Segunda Turma a revelarem a compreensão de que atos infracionais eventualmente praticados por acusado não são suficientes para impedir a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, de minha relatoria)



    Todavia, no caso, a sentença condenatória consignou a apreensão de “02 (dois) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L. (‘maconha'), pesando aproximadamente 2, 5g (dois gramas e cinco decigramas), além de 05 (cinco) microtubos e 01 (uma) porção de Erythoxylum coca ("cocaína'), pesando, junto, aproximadamente 342,9g (trezentos e quarenta e dois gramas e nove decigramas)” e de “01 (uma) arma-de fogo) qual seja, submetralhadora, 01 (um) carregador de submetralhadora, 01 (uma) bandoleira e 05 (cinco) munições de calibre restrito .9mm”, que configuram elementos suficientes para sinalizar a dedicação dos pacientes a atividades criminosas.



    Não me comprometo, por ora, com a tese, que não me parece passível de ser considerada regra absoluta, segundo a qual a quantidade de droga nunca poderá afastar o referido redutor.



    A figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral – no caso, o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Deve ser aplicada apenas quando ficar demonstrado que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale dizer, ninguém confiaria a um neófito na traficância expressiva carga de entorpecente, dada sua correspondência em dinheiro. Sendo assim, significativa quantidade de drogas apreendida revela complexa organização para aquisição, armazenamento, transporte, proteção e distribuição da substância. Exige-se, obviamente, confiança e experiência das pessoas envolvidas. Tudo isso é absolutamente incompatível com a traficância inicial e não organizada de que trata o dispositivo legal em questão.



    É de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/2006, no seu art. 42, deu à natureza e à quantidade de substância apreendida para efeito da dosimetria da pena:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Note-se que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da droga encontrada e as circunstâncias da apreensão são elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Nessa linha foi o entendimento firmado pelo Supremo no HC 98.167 e no RHC 193.149, de cujas ementas extraio os seguintes trechos:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela dedicação dos pacientes a atividades criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes. 



    Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo. Nesse sentido: HC 123.430, ministro Luiz Fux; HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin; e RHC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski. A ementa desse último ficou assim resumida:



    I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. 



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente